Tribunal: TJDFT
Processo: 0021107-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0021107-25.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS RIBEIRO DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante a possibilidade de alteração na pena dosada, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, venham-me conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2020 16:31:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator